Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019843-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 059.534.391-05 (PACIENTE), DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PGJ
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
–
PACIENTE
JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ
– TESES DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO
DECISUM
E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

– PROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO
–
PACIENTE DANIEL
– IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO MEDIANTE A TROCA DE OBJETOS DE ORIGEM CRIMINOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
PACIENTE DANIEL
– INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
4. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
–
PEDIDO COMUM
A AMBOS OS PACIENTES – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS – DEFENSORES DISTINTOS – PANDEMIA DA COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA.
HC

CONHECIDO EM PARTE
–
PRELIMINAR ACOLHIDA QUANTO AO PACIENTE JOÃO VITOR
-
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, AOS PACIENTES DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Tendo em vista que duas das teses deduzidas no presente
Habeas Corpus
já foram objeto de análise por este Tribunal em
writ
anteriormente impetrado em prol do paciente João, i
mpõe-se, nesta parte, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, quanto às aludidas teses, visto que já apreciadas e rejeitadas, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais.

2 – Quanto ao Paciente Daniel, resta e
videnciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, porquanto demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, especialmente no contexto em que o paciente foi surpreendido com
produto de origem criminosa
, havendo fortes indícios do seu envolvimento com os corréus surpreendidos com significativa quantidade de entorpecentes (10
pacotes de cocaína e
três
pacotes de pasta base de cocaína – crack)
, que seriam comercializadas em troca de objetos de crime patrimonial (um deles, inclusive, encontrado em poder do paciente)
.

3 – Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4 - A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para se iniciar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Nesse raciocínio, malgrado não se desconsidere o momento excepcional experimentado diante da pandemia de COVID-19, de acordo com o andamento processual, o feito está sendo impulsionado diligentemente pelo Magistrado a quo, com a instrução criminal em andamento, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial por desídia ou inércia do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
João Vitor Siqueira da Cruz
e
Daniel Lorran de Sousa
, contra ato do MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que os estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando:
a)
a
fundamentação inidônea
do decreto preventivo, pois ausentes os pressupostos autorizadores respectivos;
b)
existência de
predicados pessoais favoráveis
aos Pacientes a demonstrar a desnecessidade da custódia; e,
c) excesso de prazo
para formação da culpa
(Id. 60500969).

Foram anexados
documentos (Id. 58018486).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 58274976).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 60400958).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça suscitou
preliminar
de
não conhecimento parcial
do
Writ
e, no
mérito
, opinou pela
denegação da ordem
,
conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 61965988):

Artigos 33 e 35, da Lei no11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal – Preliminar de não conhecimento suscitada por esta procuradoria – Acolhimento – Reiteração dos pedidos de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no tocante ao paciente João Vitor Siqueira da Cruz – No mérito - Pleito de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido revogatório – Impossibilidade – Ausência de alteração fática capaz de ensejar a revogação da prisão do paciente Daniel Lorran de Souza - A Prisão preventiva deve ser mantida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a exteriorização do
periculum libertatis
atrelado ao paciente - Ademais, a decisão está pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal – Outrossim, as condições pessoais favoráveis dos pacientes, não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Tese de mérito - Alegação de que os pacientes são meros usuários de drogas – Pretensão insubsistente – Matéria incompatível com o rito de
habeas corpus
– Alegado excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade – Prevalência do Princípio da razoabilidade – Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito vem seguindo seu trâmite legal, dentro da razoabilidade exigida – As peculiaridades justificam o elastério na formação da culpa - Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão - Pelo
acolhimento da preliminar
de não conhecimento em razão da reiteração dos pedidos de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em relação ao paciente João Vitor Siqueira Cruz.
No mérito
, pela
denegação
da ordem requerida
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020